Tribunal: TJPA
Processo: 0804769-70.2022.8.14.0005
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0804769-70.2022.8.14.0005

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RECORRIDO: AGUIOMAR PIRES GOMES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49 PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por produtor rural contra decisão monocrática que reformou sentença concessiva de mandado de segurança preventivo, visando afastar a incidência de ICMS sobre transferência interestadual de bovinos, maquinários e utensílios entre propriedades rurais de sua titularidade, situadas nos Estados do Pará e do Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se incide ICMS sobre a transferência interestadual de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, à luz da modulação dos efeitos promovida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, que declarou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nessas operações, mas modulou os efeitos da decisão com eficácia pró-futuro a partir de 1º de janeiro de 2024.

4. Exceção prevista para processos pendentes até 29.04.2021, data da publicação da ata do julgamento de mérito, não se aplicando ao presente feito, ajuizado apenas em 2022.

5. Ausência de fundamentos jurídicos aptos a infirmar a decisão agravada, a qual se mantém em conformidade com a jurisprudência vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49 confere eficácia pró-futuro à decisão de inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, restringindo sua aplicabilidade a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos pendentes de conclusão até 29.04.2021.

2. Processos ajuizados após essa data não se beneficiam da modulação, sendo legítima a cobrança do imposto até o marco fixado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; LC nº 87/1996, arts. 11, §3º, II; 12, I; 13, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, Pleno, j. 29.04.2021 e EDcl na ADC 49, Pleno, j. 19.04.2023; STJ, Súmula 166.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
interposto

por
AGUIOMAR PIRES GOMES
, em face da decisão monocrática (ID.

21988457)
, proferida por este Relator, a qual reformou a sentença que havia concedido segurança em mandado de segurança preventivo impetrado em face do
DIRETOR/ CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
.

O agravante, produtor rural com propriedades situadas nos Estados do Pará e do Mato Grosso, alega ser indevida a exigência de ICMS incidente sobre a transferência interestadual de bovinos, maquinários e utensílios entre estabelecimentos de sua titularidade, por não se verificar circulação jurídica nem alteração na titularidade dos bens, o que atrairia a aplicação da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a operação de transferência dos animais da propriedade localizada no Estado do Pará para a propriedade rural situada no Estado do Mato Grosso, ambas de sua titularidade, não configura fato gerador do tributo, uma vez que não há alienação nem modificação da titularidade dos referidos bens.

Sustenta que a decisão agravada contraria frontalmente o entendimento consolidado na Súmula 166 do STJ, segundo a qual não incide ICMS sobre operação de mera transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Assevera que, diante da ausência de transferência jurídica da propriedade das mercadorias, não se caracteriza hipótese de incidência tributária apta a legitimar a cobrança do imposto.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reconsideração da decisão monocrática, a fim de restabelecer a segurança concedida na origem. Subsidiariamente, pugna pela submissão do recurso ao órgão colegiado, com provimento integral, para que, ao final, seja determinada à autoridade coatora a abstenção quanto à exigência do imposto e à imposição de qualquer restrição ao trânsito dos bens entre as propriedades de titularidade do agravante.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID. 22534329).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A controvérsia reside na interpretação dos dispositivos legais que embasaram o decisum, bem como na modulação dos efeitos relativos à transferência interestadual de bovinos, maquinários e utensílios entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular.

Como assentado anteriormente, reconhece-se a aplicabilidade do Enunciado da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, bem como das teses fixadas no REsp nº 1.125.133 e no RE nº 1.255.855. Contudo, em decisão superveniente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração opostos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49, procedeu à modulação dos efeitos do julgado, decisão esta que se impõe como vinculante a este Tribunal.

Com efeito, no julgamento da mencionada ADC 49/RN, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3º, II, e 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, bem como do artigo 13, § 4º, todos da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Ata nº 11, de 19.04.2021; DJe nº 80, divulgado em 28.04.2021).

Ocorre que, em Sessão Ordinária realizada em 19.04.2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou os referidos embargos de declaração, decidindo pela modulação dos efeitos da decisão de mérito, conferindo-lhe eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Vejamos:

“O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos
para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito,
e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos d mesmo titular. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.4.2023.”

Constata-se, portanto, que o pedido de modulação de efeitos foi acolhido e, após quase dois anos de debates, o Supremo Tribunal Federal fixou os efeitos da decisão a partir de 1º de janeiro de 2024, ressalvando, contudo, quanto à modulação, os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da respectiva ata de julgamento.

Sendo assim, essa ressalva, abrange apenas os processos ajuizados até a data de publicação da ata da decisão de mérito (29.04.2021), uma vez que processos pendentes de conclusão são aqueles já iniciados e que ainda não foram definitivamente julgados ou encerrados. Tal definição, contudo, não se aplica ao processo de origem, ajuizado apenas em 2022.

No caso concreto, a decisão recorrida expôs, de forma clara e devidamente fundamentada, que os argumentos apresentados pelo agravante não possuem respaldo jurídico suficiente para ensejar a modificação do entendimento já consolidado.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Assim, não há justificativa plausível para modificar a decisão atacada.

Por todo o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado, conheço do
AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/06/2025